Tribunal: TJBA
Processo: 8015162-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015162-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CLAUDIO OLIVEIRA DE ALMEIDA e outros (4)

Advogado(s):MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS. ATIVIDADE PESQUEIRA. USINA HIDRELÉTRICA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo de instrumento contra decisão que deferiu pedido de redistribuição do ônus da prova em ação indenizatória formulada por pescadores em face de empresa do setor elétrico, alegando prejuízos decorrentes de supostos danos ambientais provocados na operação de usina hidrelétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a adequada distribuição do ônus probatório em demanda que conjuga aspectos de direito ambiental, direito do consumidor e responsabilidade civil, especificamente quanto à aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema da responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a comprovação do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano verificado.

4. A matéria ambiental rege-se pelos princípios da precaução e do poluidor-pagador, determinando que o empreendedor deve demonstrar que sua atividade não causa danos ao meio ambiente, invertendo-se o ônus probatório tradicionalmente estabelecido.

5. Os pescadores enquadram-se no conceito de consumidor por equiparação, nos moldes do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VII, do CDC.

6. Conforme Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça, "
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
, considerando que as empresas detêm melhores condições técnicas, científicas e econômicas para demonstrar a ausência de danos ambientais.

7. A distribuição do ônus probatório deve observar os limites estabelecidos no art. 373, § 2º, do Código de Processo Civil, que veda a atribuição de prova impossível ou excessivamente difícil.

8. Compete às agravantes demonstrar a inexistência de danos ambientais e a ausência de impactos sobre a atividade pesqueira, por deterem melhores condições técnicas para tal prova.

9. Deve permanecer a cargo dos agravados a comprovação dos danos individuais, do efetivo exercício da atividade pesqueira e das alegadas perdas econômicas, por se tratarem de fatos personalíssimos cuja demonstração pelas agravantes seria impossível ou excessivamente onerosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso
conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. Em ações indenizatórias por danos ambientais envolvendo atividade pesqueira, aplica-se a distribuição dinâmica do ônus da prova. 2. Compete às empresas operadoras de atividade potencialmente poluidora demonstrar a inexistência de danos ambientais e a ausência de impactos sobre a atividade econômica regional. 3. Compete aos alegados prejudicados comprovar o exercício efetivo da atividade pesqueira, os danos individuais experimentados e as perdas econômicas ao longo do período questionado."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, e 225, § 3º; CPC, art. 373, §§ 1º e 2º; CDC, arts. 6º, VII, 12 e 17; Lei nº 6.938/1981.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.08.2010; STJ, REsp 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.04.2007; STJ, REsp 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.03.2010; Súmula nº 618/STJ;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80229008320248050000, Relator.: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Data de Julgamento: 11/07/2021, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80410813520248050000, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, Data de Julgamento: 06/05/2022, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024
;
TJBA, Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8033031-25.2021.8.05.0000,Relator (a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Publicado em: 06/05/2022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015162-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e como apelada CLAUDIO OLIVEIRA DE ALMEIDA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador